Tribunal: TJMT
Processo: 0006303-39.2017.8.11.0006
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006303-39.2017.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Furto Qualificado, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[THIAGO DOS SANTOS DE PAULA - CPF: 062.090.271-05 (VÍTIMA), PAULO ROBSON FERREIRA DO NASCIMENTO (APELADO), MARILIZI PEDROSA ROCA (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), PAULO ROBSON FERREIRA DO NASCIMENTO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL –
CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA CONDENAÇÃO NOS TERMOS DA DENÚNCIA – INVIABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE PROVA SEGURA DA MERCANCIA ILÍCITA – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não existindo prova suficiente de que a droga apreendida em poder da acusada tinha como destino o comércio de entorpecentes, revela-se inadmissível a condenação às sanções do art. 33 da Lei n. 11.343/06.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, nos autos da ação penal registrada sob o código 218925, que absolveu a acusada
Marilizi Pedrosa Roca
pela prática do crime descrito no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006 (páginas 257-273).

O Ministério Público insurgiu-se contra a sentença absolutória por entender que existem provas robustas de autoria e de materialidade devidamente comprovadas, suficientemente capazes de alicerçar a condenação pelo crime de tráfico de entorpecentes.

Em suas contrarrazões, a apelada pugna pelo não provimento do apelo (páginas 286-291).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou, às páginas 306-313, pelo
provimento

do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação interposta.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

“(...) No dia 02/05/2017, por volta das 19:30 horas, ao lado da Igreja Catedral, Centro, nesta cidade, o indiciado Paulo Robson Ferreira do Nascimento, mediante rompimento de obstáculo, subtraiu para si 01 (uma) bicicleta Genova Cairu, cor roxa, com cestinha, de propriedade da vítima Thiago dos Santos de Paula.

Consta, também, dos autos do Inquérito Policial supramencionado que no dia 02/05/2017, por volta de 21:00 horas, na rua dos Periquitos, n° 980, Bairro Vila Mariana, nesta cidade e comarca, a indiciada Marilizi Pedrosa Roca possuía/guardava, para fins de entrega a consumo a terceiros, 07 (sete) porções de droga, tipo cocaína, pesando 0,98g, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar – Termo de Exibição e Apreensão de fls. 12 do IP e Laudo de Constatação às fls. 36”
(páginas 8-9).

Diante do exposto, o Ministério Público denunciou a apelada como incursa no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006.

Após a instrução processual, o magistrado de primeiro grau julgou improcedente a denúncia para absolver a apelada da imputação do delito de tráfico de drogas.

Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente recurso, pugnando em suas razões recusais pela condenação da apelada nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Apesar dos argumentos expendidos em prol da condenação da apelada, após detida análise dos autos, entendo que a pretensão deduzida na peça irresignativa ministerial não deve prosperar.

Na sentença, o magistrado demonstrou os motivos de sua convicção, descrevendo que as circunstâncias fáticas suscitaram dúvidas quanto à efetiva conduta delitiva da apelada no ilícito penal descrito na denúncia.

De fato, inexiste nos autos indicativo da prática de tráfico de drogas pela acusada, como bem esposado na sentença absolutória que por pertinência e relevância passo a transcrever a parte que interessa:

“(...) I – Materialidade –

A materialidade do delito de tráfico de entorpecentes, restou comprovada, ou seja, segundo se verifica do auto de prisão em flagrante delito (fls. 02), boletim de ocorrência (fls. 03/08), termo de exibição e apreensão (fls. 12), laudo de constatação provisório (fls. 36), laudo toxicológico definitivo (fls. 181/183) e demais provas encartadas aos autos, tais como os depoimentos dos policiais e das demais testemunhas.

II – Autoria –

Quanto à autoria dos delitos, vejamos a prova produzida nos autos:

ADILSON DE JESUS (POLICIAL MILITAR):
Não se recorda do fato
, entretanto, informa que se recorda do réu ‘Zulu’. No dia passou com a viatura, próximo a catedral da praça barão, e referido acusado estava empurrando uma bicicleta. Foi anunciado na sequência, via rádio, o furto de uma bicicleta, quando fizeram a abordagem do réu ‘Zulu’, o qual confessou que havia furtado a bicicleta, e que levou o depoente até a residência para poder devolver a bicicleta. O ‘Zulu’ não tinha mais nenhuma droga, porque após tê-la trocado em bens já havia feito o uso. Do ‘Zulu’ se recorda porque já era uma pessoa conhecida e constantemente abordado. Recorda-se que ‘Zulu’ admitiu o furto. (CD-R de fls. 144)

JEAN CARLOS RODRIGUES DE ARRUDA (POLICIAL MILITAR): Informa que, o CIOSPE informou todas as guarnições em serviço, que havia sido furtada uma bicicleta, e passou as características da mesma. Minutos antes de receber essa informação, haviam avistado o suspeito Paulo Robinson, com uma bicicleta com as mesmas características que foi repassada. Então fazendo rondas pela cidade, avistou o Paulo Robinson já sem a bicicleta, realizou conjuntamente com seu parceiro a abordagem do acusado, em conversa com ele, esse informou que realmente havia sido o autor do crime de furto. Aduziu que quebrou o cadeado no local que o bem estava e subtrai-a. Aduziu ainda que o acusado Paulo havia repassado essa bicicleta para um adolescente de nome Juliano, então em rondas na região central, localizaram o adolescente, que confirmou o que o Paulo Robinson havia dito, aduzindo que havia trocado essa bicicleta por entorpecente em uma “boca de fumo”. Questionados o réu e o menor onde havia sido trocada a bicicleta, esses informaram o local exato. No endereço indicado pelo réu e o menor, que possivelmente seria a boca de fumo, encontraram duas mulheres adultas e duas crianças, e após informar a proprietária da residência o motivo da abordagem, foi autorizado por referida pessoa a entrada no interior da residência para realizar uma busca.
Encontrou uma bicicleta com as mesmas características da furtada, e além da bicicleta, dentro de uma caixinha de fósforo, foram encontradas 7 (sete) porções de substancia análoga a cocaína.
Diante da situação foi realizada a detenção de todos os suspeitos e encaminhados para a delegacia junto com a vítima e os materiais apreendidos. O local onde estava a bicicleta, é de comum informação por populares que se trata de um local de ponto de venda de entorpecentes. (CD-R de fls. 170)

THIAGO DOS SANTOS DE PAULA (VÍTIMA): Estava na praça “tomando terere”, junto com seu amigo Adrian. Estavam em duas bicicletas, a bicicleta de sua mãe, e a bicicleta do depoente. Recorda-se de haver ‘passado o cadeado’, e após saiu para a praça tomar o tereré. Quando retornou só estavam os cadeados no chão, além de uma das bicicletas, que levaram apenas a bicicleta de sua genitora. Na hora estava passando um carro da polícia, e aproveitou para avisar que tinha sido ‘roubado’. Foi avisada a central pelos policiais. Chegando em sua casa, cerca de 10 a 20 minutos, recebeu uma ligação indicando que a bicicleta tinha sido recuperada, e que precisaria ir ao CISC. Quando chegou ao CISC com sua genitora a bicicleta tinha sido encontrada. Não se recorda, mas acredita que o ‘selim’ estava trocado. Afirmou ao final que não teve prejuízo. (CD-R de fls. 160)

FERNANDA CRISTINA POMPEO MARTINS (NORA DA ACUSADA):
Sobre o furto nada sabe. Recorda-se que encontraram droga na residência da ré, mas era para o uso dessa, e não era para venda.
Em relação a Paulo aduziu que esse chegou na casa com os policiais falando que tinha vendido uma bicicleta para a ré Marilizi, mas na verdade a bicicleta que estava no local era da depoente. Informou ainda que um dos policiais indicou que não era a bicicleta procurada, mas mesmo assim levaram o bem ao CISC. Sua bicicleta era da marca Genova, CAIRU, roxa. Os policiais estavam procurando outra bicicleta que que Paulo tinha roubado, e que havia dito ter vendido na residência da ré Marilizi. A policia entrou no local apenas por causa dessa denuncia da bicicleta. A droga é de sua sogra que é usuária, sendo que usa a droga dependendo do dinheiro que ela tiver para usar a droga. Não conhece Thiago Santos de Paulo. Não encontraram dinheiro, nem balanças de precisão. (CD-R de fls. 168)

Transcrição do interrogatório da acusado perante Juízo:

MARILIZI PEDROSA ROCA: (...) Informou que as 7(sete) porções de drogas lhes pertenciam, e que os policiais não encontraram dinheiro, nem balança de precisão. Compra droga com dinheiro que recebe de seus filhos. A droga estava em cima do armarinho, não estava escondida, ficava no local pois era consumida com rapidez. Foi presa anteriormente, porque o seu ex-marido tentou subtrair um vidro de perfume e chegou na mesma hora dos fatos, mas não tinha envolvimento, já que estava de ‘dieta’ pelo ganho de um novo bebê.

É usuária de drogas, e as usa no período da noite, não gosta de usar de dia,
faz o uso de 3, 4, 5 ou 10 cabecinhas no mínimo. Indicou que o uso de drogas acaba com a sua vida, recorda-se que há poucos dias foi na farmácia se pesar, e estava com 35 kg, e o farmacêutico teria lhe dito que estava acabando com a sua vida. Não possui ajuda nem de filho, nem de ninguém, e por conta disso “mete” a cara na droga. (CD-R de fls. 168)

(...)

Não houve realização de busca e apreensão na residência da ré, portanto não foram encontrados cadernos de anotação, balanças de precisão ou quaisquer outros indícios de que a mesma estivesse comercializando entorpecentes.

Assim, vez que não existem provas suficientes que assegurem a condenação da acusada em relação ao crime de tráfico de drogas, visto que, como já ressaltado, as provas são frágeis e incapazes de se formar uma convicção segura.

A mera suposição, ou ainda indícios, mesmo que veementes, não subsistem à nebulosidade gerada pela incerteza, devendo, neste caso, ser a acusada socorrida pelo vetusto princípio do in dubio pro reo.

Probabilidade não é certeza e não conseguindo a acusação fazer a demonstração, estreme de dúvidas, daquilo que se propôs na denúncia, existe razoável incerteza que tende em favor da acusada que não pode ser condenada pela prática do crime de tráfico somente com base em indícios frágeis como os relatados neste processo (...)”
(páginas 257-273) – destaquei.

Ademais, os fatos narrados pelos agentes policiais, embora revestidos de credibilidade, não são suficientes para sustentar a condenação, visto que descreveram apenas a diligência que culminou na apreensão de inexpressiva quantidade de drogas, sem agregar qualquer outra circunstância que confirme, sem dúvida, que a acusada praticou o delito de tráfico de entorpecentes.

Nesse contexto, impende ressaltar que é cediço que a comprovação do comércio de substância entorpecente exige a comprovação de outras circunstâncias que devem ser demonstradas pelo Ministério Público, como: abordagem e inquirição de consumidores que eventualmente tivessem adquirido droga do suspeito, monitoramento com vídeo, se possível do local, que registrasse a movimentação e a comercialização ilícita, ou quaisquer outros meios legais de investigação que pudessem trazer elementos seguros e aptos para a formação de um juízo condenatório, o que, evidentemente, não ocorreu
in casu
.

Nesse sentido, trago o seguinte julgado deste egrégio Tribunal de Justiça. Veja-se:

“Se a prova existente nos autos sustenta, única e exclusivamente, a suposição da prática do delito imputado, não há que se falar em decreto condenatório, para o qual imperativa se faz a existência de provas cabais da imputação, não bastando meras suposições e/ou conjecturas a respeito. [...]”
(N.U 0002019-75.2015.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18.12.2019).

Com essas considerações, em dissonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço

do recurso de apelação interposto e, no mérito,
nego-lhe provimento,
mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020